Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-27.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002710-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GABRIEL CUNHA SALES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO
DA
PENA
PELO
ESTUDO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA
S
ATIVIDADE
S EDUCATIVAS
DESEMPENHADA
S
PELO AGRAVADO
–
INA
COLHIMENTO –

ESTUDO
COMPROVADO
S
POR DOCUMENTO FIRMADO PELO
DIRETOR DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE E
NCONTRA
– DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PO
RMENORIZADA DA
S
ATIVIDADE
S
DESEMPE
NHADA
S
– DOCUMENTO
S
PÚBLICO
S
QUE GOZA
M
DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –
RECURSO
DESPROVIDO.

O instituto da remição visa
a
atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez

que por meio da valorização do trabalho
e do estudo
, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
e educacional
.

O
atestado
de
estudo
assinado pelo
diretor do estabelecimento prisional
, descrevendo
quantidade de
horas/aula estudad
a
s pelo agravado,
é

documento

idôneo para comprovar
su
a atividade
educacional

para fins de remição.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em
execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0015110- 71.2016.811.0042
,

c
ódigo 438646
, determinou a remição de
33
(
trinta e três
) dias

a

Gabriel Cunha Sales
, em razão d
as 400
horas/aula estudadas
no
ano de 2019 (ID 118525450
)
.

O agravante, forte na peça
recursal

que se encontra

no
ID
118519999
, requer
a

“
refor
ma da decisão de fls. 478/479 (item 39.1), para indeferir a concessão da remição

pelo estudo com base apenas no atestado juntado às fls. 470 (item 33.1), prestigiando-se, assim, a perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto.
”

Nas
contrarrazões
que estão

no
ID
118525453
, o agravado postula

o
desprovimento
do presente recurso
, com a
manutenção
do
decreto judicial
que concedeu a remição
, tal como foi prolatado
.

Em
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,

determin
ando
a remessa
do vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
constante

n
o ID
118525454
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no
ID
119182453
, opinou pelo
des
provimento
deste

recurso
, afirmando que “
o atestado pode sim servir de comprovação das atividades praticadas pelo Agravado no curso da sua execução penal, até porque, a norma especial não exige qualquer documento específico para comprovar a frequência escolar e trabalhos desenvolvidos pelo Agravado, compreendendo assim que o atestado emitido pela Direção do estabelecimento prisional é documento hábil com mesmo peso probatório do que o da frequência escolar requerida pelo Agravante
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da

decisão
que está
no ID
118525450
,
na qual foi
reconhec
ida
, em favor
de
Gabriel Cunha Sales
,
a

remição de
33
(
trinta e três
) dias
, em razão das 400
horas/aula estudadas
no ano de 2019.

Em amparo a sua pretensão, o a
gravante alega que

o
“
magistrado a quo não observou que a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições

impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência.
”

Como se sabe, o
instituto da

r
emição visa
a
atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma

vez que por meio da valorização do trabalho
e do estudo
, premia o

reeducando que demonstra

disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
/educativa
, tal como se infere da leitura do
art. 126 da L
ei
da
s

E
xecuç
ões

P
ena
is
:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado

ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do

tempo de execução da pena
.

Daí por

que
,
não tem razão o
agravante
quando
alega

que
o atestado de
estudo

assinado
pelo diretor
do Centro de Ressocialização de Cuiabá

não
é suficiente
para a comprovação da carga horária
de
estudos
realizados
pelo
agravado
,
tendo em vista que
o
refe
rid
o

documento

informa
a quantidade
de horas/aula estudadas
no ano 2019
(ID
118525458
,
p. 136
)
,
conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1º, da L
ei da
s
Execu
ç
ões

P
ena
is
,
não sendo necessário
,
portanto,
o relato pormenorizado das atividades desempenhadas
.

Além disso,
o

aludido
d
ocumento público
firmado

por membro da
administração da unidade prisional
na qual
o
agravado
se encontra

goza de fé-pública
e é válido e suficiente para garantir a remição
,
pois é
dotado de presunção de legitimidade e veracidade
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo
ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE FOLHAS DE FREQUÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – ATESTADO DE ESTUDO FIRMADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E SUBSCRITO PELA PEDADOGA RESPONSÁVEL – INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS/AULA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de estudo subscrito pelo diretor do estabelecimento prisional e pela pedagoga do sistema penitenciário, que menciona o número de horas/aula referente aos estudos desempenhados pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, e sua veracidade é presumida, que somente poderá ser afastada se houver demonstração de que o seu conteúdo é dotado de dados falsos
.

(N.U 1002359-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA REMIÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADOS DE TRABALHO/ESTUDO FORNECIDOS PELA DIRETORA E PEDAGOGA DA UNIDADE PRISIONAL – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Os atestados de trabalho e de estudo devidamente assinados pela diretora e pela pedagoga da unidade prisional são aptos à comprovação dos dias efetivamente trabalhados/estudados pela
reeducanda
para fins de remição da pena
. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho/estudo diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

(N.U 1022282-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 31/03/2022)

Destacamos

Desse modo, fica evidente que o atestado
jungido nestes autos,
o qual
fo
i

elaborado
pelo diretor do estabelecimento prisional
, mencionando

a quantidade
de horas/aula estudad
a
s, são
documento
s

idôneo
s
e
válido
s
para fins de remição
, tal como consta do édito judicial reprochado
.

Posto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022